Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANE CLEMENTE LEMOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stephane Clemente Lemos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu sua participação em vestibular de Medicina, por não ter os requisitos exigidos no edital so certame seletivo, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por STEPHANE CLEMENTE MODESTO LEMOS em face do CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNICEUB. Aduz a autora que inscreveu-se no processo seletivo para o curso de Medicina, oferecido pela Ré, mas teve sua inscrição indeferida pois não preenche o requisito do edital que exige que ter se sujeitado ao ENEM entre os anos 2017/2019. Entende a autora que o edital é injusto e flagrante ofensa ao princípio da igualdade e que o Enem sequer é obrigatório. Requer assim, em sede de antecipação de tutela de urgência (Artigos 300, e seguintes do CPC), com o fito de autorizar a Autora a participar do Processo Seletivo (2o semestre) para o curso de Medicina, oferecido pela Ré, mediante a validação de sua inscrição, sem a necessidade de apresentação do resultado do Enem. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a autora realmente não preenche o requisito constante do Edital de id 66380394, que em sua cláusula 2, diz: 2.1. Este Processo Seletivo está aberto a candidatos que: I - Tenham concluído o Ensino Médio; II – Tenham realizado uma das versões do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, entre os anos de 2017 a 2019; III – Não tenham obtido nota zero em nenhuma das áreas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, incluindo a Redação. A autora entende que poderia fazer a inscrição com o resultado do ENEM 2015, de forma que teve sua inscrição indeferida. A princípio, não entendo que haja qualquer ofensa à legislação a exigência de apresentação de resultado do ENEM nos últimos três anos, o que apenas serviria para demonstrar que o candidato vem se preparando adequadamente para um processo seletivo tão concorrido, afastando eventuais aventureiros ou fraudes. Portanto, como não há a probabilidade do direito exigido, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se.” Explica que a r. decisão agravada não se mostra razoável, por ser cabível sua participação no Processo Seletivo (2o semestre) para o curso de Medicina oferecido pela Agravada, mediante a validação da sua inscrição, sem a necessidade de apresentação do resultado do Enem entre os anos 2015 e 2019. Argumenta que o Edital foi publicado sem a concessão de tempo hábil para que pudesse se submeter ao Enem e ainda desconsiderar o resultado obtido no Enem de 2015. Considera que tal exigência constitui flagrante desigualdade em relação aos demais concorrentes, uma vez que a aceitação de resultados do Enem somente entre os anos de 2017 e 2019 chancela inconstitucional óbice ao seu direito à educação. Destaca que o Enem sequer é obrigatório, sendo assim, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, ex vi do artigo 5o, II, da CF. Aduz que o Agravado, como pessoa jurídica de direito privado, exerce função delegada pelo Poder Público, assim, está submetido aos princípios do artigo 37 da CF. Informa que a Portaria 438/98 do MEC, que instituiu o Enem, faculta ao aluno a submissão ao exame, portanto, a participação é voluntária. Pede a Agravante a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado ao Centro Universitário de Brasília – CEUB que autorize sua participar no Processo Seletivo (2o semestre) para ingresso no curso de Medicina, mediante validação da sua inscrição, sem a necessidade de apresentação do resultado do Enem. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência concedida. O pedido de antecipação de tutela recursal foi apreciado pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa no plantão judicial, neste sentido: “Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, corroborado pelo 4o da Portaria GPR no 1.051/2020, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar, além das medidas expressas nos mencionados normativos, outras medidas de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Cuida-se de agravo de instrumento (17235299) interposto por STEPHANE CLEMENTE LEMOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada com vistas a compelir o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB a autorizar a agravante a participar do Processo Seletivo (2o semestre) para o curso de Medicina, mediante validação de sua inscrição, sem a necessidade de apresentação do resultado do Enem. ... Inconformada, busca a recorrente a concessão de tutela de urgência, para, reformada a decisão, obter autorização para participar do referido processo seletivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Ora, em que pese ser evidente o perigo de dano irreparável no caso, uma vez que o processo seletivo está em vias de encerrar, com a divulgação dos candidatos classificados prevista para amanhã, 27 de junho de 2020 (item 6 do Edital de Processo Seletivo Curso de Medicina – 2o semestre 2020), não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito pretendido. Com efeito, segundo bem observou o douto prolator da decisão agravada, não há que se falar em ofensa à legislação a exigência de apresentação de resultado do ENEM nos últimos três anos, “o que apenas serviria para demonstrar que o candidato vem se preparando adequadamente para um processo seletivo tão concorrido, afastando eventuais aventureiros ou fraudes”. Desse modo, considerando que a agravante participou apenas do ENEM de 2015, forçoso convir que não preenche os requisitos exigidos para participação do presente processo seletivo, cujo Item 2 pressupõe a realização de uma das versões do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, entre os anos de 2017 a 2019, não se visualizando nenhuma ilegalidade na referida exigência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, à regular distribuição. Brasília, 26 de junho de 2020 23:21:46. A r. decisão Id. 17235966, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, foi ratificada por esta Relatora. Nas contrarrazões Id. 17716478, o Agravado argui a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, visto que o processo seletivo em comento já se findou. No mérito, pede o não provimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre eventual interesse recursal, a Agravante quedou-se inerte (Id. 18613178). Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontra-se o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). O interesse recursal consiste na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. Dos autos, verifica-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento é exclusivamente a participação da Agravante em processo seletivo de vestibular para o curso de Medicina promovido pela instituição educacional agravada. Sucede que já findou o prazo de inscrição no processo seletivo em destaque. Inclusive, o resultado do certame ocorreu no dia 27 de junho de 2020 (item 6.2 do Edital) e o prazo para as matrículas em eventuais vagas remanescentes expirou no dia 1o de julho de 2020 (item 7.2). Dessa forma, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora